Tribunal: TJDFT
Processo: 0746278-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
2. No caso, inexistindo nos autos prova contundente da alteração da situação financeira do alimentante, é adequado e razoável manter os alimentos no valor que vinha sendo pago, sobretudo para não causar prejuízos à subsistência da alimentanda, menor com síndrome de Down, cujas necessidades, além de comprovadas nos autos, são presumíveis.
3. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão dada na origem.
4. Agravo conhecido e não provido.